Tribunal: STF
Processo: ARE 1316547
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-16
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (Vol. 2, fl. 79):
    “CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Conversão dos salários pela URV, com o recálculo de vencimentos - Início da execução - Decisão que acolheu a impugnação ofertada pela SPPREV, que apontou a ocorrência de reestruturação remuneratória dos cargos dos servidores - Impossibilidade - Inobstante o entendimento contido no RE nº 561.836-RN, a questão dos autos já foi apreciada, quando da interposição do Agravo Regimental contra despacho denegatório de recurso extraordinário e especial (AR nº 0020341-39.2010.8.26.0053/50002), oportunidade na qual a Câmara Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça negou provimento, esclarecendo ter ocorrido a preclusão consumativa quanto à questão da reestruturação da carreira - Impossibilidade de a SPPREV querer rediscutir matéria já decidida. Decisão de Primeiro Grau reformada, com determinação de prosseguimento da execução. Recurso provido.”
    No apelo extremo (Vol. 2, fl. 85), alega-se, com amparo no art. 102, III, “a”, que o acórdão recorrido violou os artigos 37, X e XIII; 97; e 102, II, "a", § 3º, da Constituição, bem como a tese fixada no Tema 5 (RE 561.831/RN), em sede de Repercussão Geral. Sustenta que, nos termos da tese fixada por esta CORTE no Tema 5 (RE 561.836/RN), eventuais perdas apuradas em decorrência da conversão dos vencimentos em URV devem cessar no momento em que a carreira do servidor passar por uma reestruturação remuneratória. Todavia, na hipótese dos autos, o acórdão recorrido deixou de aplicar a lei que reestruturou as carreiras dos autores. 
    Assevera que estaria prescrita a cobrança de eventuais prejuízos sofridos por força da lei que reestruturou a carreiras da parte autora. 
    Afirma que, ao contrário do entendimento firmado no acórdão recorrido, a tese fixada no Tema 5 deve ser aplicada mesmo na fase de cumprimento de sentença.
    Defende que, ao se afastar a aplicação da Lei que reestruturou as carreiras dos autores, sem observância da cláusula de reserva do plenário, o acórdão violou o artigo 97 da Constituição. Ressalta que “[...] ao não se analisar a reestruturação da carreira dos autores o Tribunal Local não observou o decidido no RE 561.836” (Vol. 2, fl. 90).
    Em juízo de admissibilidade, o Tribunal de origem negou seguimento ao Recurso Extraordinário, ao fundamento de incide a Súmula 279 do STF (Vol. 2, fl. 98).
    No Agravo, a parte agravante refutou o argumento da decisão agravada (Vol. 2, fl. 101).
    É o relatório. Decido. 
    Quanto à suposta violação ao art. 97 da Constituição, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA.
    No tocante à prescrição, trata-se de matéria situada no campo infraconstitucional, razão pela qual não cabe a sua análise em sede de recurso extraordinário. Nesse sentido:
    “EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Prequestionamento. Ausência. Servidor público estadual. Unidade Real de Valor (URV). Prescrição. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, não configura ofensa direta ou frontal à Constituição da República. 3. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação local, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. Incidência das Súmulas nºs 280 e 279/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.230.545-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI – Presidente, Tribunal Pleno, DJe de 3/3/2020)
    Por outro lado, o Tribunal de origem, com base nas peculiaridades do caso concreto, determinou o prosseguimento do cumprimento de sentença, ao fundamento que estaria preclusa a discussão acerca da reestruturação da carreira dos servidores (fls. 80-82, Vol. 2):
    “Trata-se de cumprimento de sentença proposta por pensionistas de servidores públicos estaduais, que buscam a revisão de seus vencimentos mediante conversão em URV, em que deferida a impugnação ofertada pela SPPREV, daí a interposição do presente recurso de apelação. 
    Como se pode verificar nestes autos de cumprimento de sentença, não se trata de execução de valor certo, mas sim de execução da obrigação de fazer (apostilar o benefício) e apresentação de planilhas quanto aos valores atrasados. 
    De rigor o acolhimento da apelação, uma vez que a questão relativa à reestruturação na carreira não poderia ser novamente suscitada pela SPPREV, ante o decidido pela Câmara Especial de Presidentes deste Eg. Tribunal de Justiça. 
    Não se desconhece o que foi decidido pelo Eg. Supremo Tribunal Federal, no RE nº 561.836/RN, no sentido de que eventuais perdas sucessivas decorrentes da não observância da Lei nº 8.880/94 estão limitadas até o momento em que ocorreu a reestruturação da carreira dos servidores, quando seus vencimentos passaram a ser calculados com base em padrões ditados por lei posterior à transição da moeda.
    Em casos que tais, como venho decidindo, seria o caso de acolhimento da pretensão da SPPREV, para determinar que sejam observadas as reestruturações remuneratórias dos servidores, para fins de reconhecimento da prescrição, mesmo em sede de cumprimento de sentença.
    Todavia, a situação é diferenciada e não pode ser ignorada no presente caso, já que o mesmo tema apontado pela impugnante foi apreciado anteriormente pela Turma Especial de Presidentes deste Eg. Tribunal de Justiça, tendo em vista o inconformismo da SPPREV quando da decisão que negou seguimento aos Recursos Extraordinário e Especial interpostos. 
    Na ocasião do julgamento do AR nº 0020341-39.2010.8.26.0053/50002, a Colenda Câmara Especial de Presidentes foi expressa ao afirmar que a questão acerca da reestruturação da carreira não poderia ser suscitada ante a ocorrência de preclusão consumativa, não tendo deixado de examinar tal questão à luz do que foi decidido no RE nº 561.836/RN (fls. 96/105). 
    Nesse contexto, não cabe mais à executada/recorrida querer infindavelmente discutir questão já decidida, aliás, pela Turma Especial de Presidentes, ainda que eventualmente se fale na reestruturação como fator de absorção de algum decesso remuneratório, mas que não se distancia do que efetivamente interessa para o deslinde da questão, de ocorrência da preclusão consumativa no que toca à alegação de reestruturação da carreira dos servidores. 
    Portanto, a pretensão das apelantes de prosseguimento da demanda é medida de rigor, pois o fato de a matéria ter sido decidida no RE nº 561.836/RN não implica deduzir que a SPPREV tem o direto de ressuscitar argumentos que já foram apreciados e rechaçados pela Turma Especial, conforme já mencionado.
    Em outros termos, os argumentos recursais foram alcançados pela coisa julgada.”
    Trata-se de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Processual Civil. 3. Controvérsia relativa à ocorrência de preclusão. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Alegação de ofensa à coisa julgada e aos princípios da ampla defesa e do contraditório. Tema 660 da sistemática da repercussão geral. 6. Alegação de ofensa ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inexistência. Precedente. AI-QO-RG 791.292. Tema 339. 7. Negado provimento ao agravo regimental, sem majoração da verba honorária.” (ARE 1.216.467-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 5/11/2019)
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PAGAMENTO DE DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS DECORRENTES DA CONVERSÃO INCORRETA DE URV EM REAL. PROCESSAMENTO VIA PRECATÓRIO. PRECLUSÃO DO PEDIDO. SÚMULA 279/STF. 
    1. Hipótese em que, para divergir do Tribunal de origem, acerca da preclusão do pedido de pagamento via precatório, seria necessário analisar o acervo fático probatório dos autos, procedimento inviável nessa via processual. Súmula 279/STF.
    2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC/1973.” (RE 831.393-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, 1ª Turma, DJe 1º/3/2018) 
    Por fim, no julgamento do ARE 968.574-RG (Tema 913, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, DJe de 12/9/2016), o Plenário do STF decidiu que não tem repercussão geral, em razão de sua natureza infraconstitucional, a controvérsia “relativa à ocorrência ou não de reestruturação remuneratória da carreira de servidor público, para fins de estabelecimento do termo final da incorporação do percentual relativo à perda salarial decorrente da conversão do Cruzeiro Real em URV”. 
    Eis a ementa do julgado:
    “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. ÍNDICE RELATIVO À PERDA SALARIAL DECORRENTE DA CONVERSÃO DO CRUZEIRO REAL EM UNIDADE REAL DE VALOR (URV). TERMO FINAL DA INCORPORAÇÃO. REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA. VERIFICAÇÃO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 
    1. Possui natureza infraconstitucional a controvérsia relativa à ocorrência ou não de reestruturação remuneratória da carreira de servidor público, para fins de estabelecimento do termo final da incorporação do percentual relativo à perda salarial decorrente da conversão do Cruzeiro Real em URV. 
    2. É cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Carta Magna ocorra de forma indireta ou reflexa (RE 584.608- RG, Rel. Min. ELLEN GRACIE, DJe de 13/3/2009). 
    3. Ausência de repercussão geral da questão suscitada, nos termos do art. 1.035 do CPC/2015”.”
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 
    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 
    Publique-se. 
    Brasília, 16 de abril de 2021. 
Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente